Tribunal: TJSP
Processo: 1066937-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Ação que visa baixa do gravame e outorga de escritura de venda e compra. Recurso da Ré Esser Mabruk não conhecido, em razão da deserção. Oportunizada à Ré o recolhimento do preparo, quedou-se inerte. Apelo do Banco Safra S/A conhecido em parte, mas não provido. Decisão que se deu conforme o enunciado da Súmula 308 do STJ. Adequação.

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Ação que visa baixa do gravame e outorga de escritura de venda e compra. Recurso da Ré Esser Mabruk não conhecido, em razão da deserção. Oportunizada à Ré o recolhimento do preparo, quedou-se inerte. Apelo do Banco Safra S/A conhecido em parte, mas não provido. Decisão que se deu conforme o enunciado da Súmula 308 do STJ. Adequação. Danos morais caracterizados e arbitrados em R$ 10.000,00 para cada Autor, ora mantidos. Sucumbência corretamente estabelecida. Verba honorária majorada em razão da fase recursal. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso da Ré Esser Mabruck não conhecido e não provido o recurso do Banco Safra S/A, na parte em que conhecido.